Tribunal: TJDFT
Processo: 0734555-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ADEQUADA AO FIM PRETENDIDO.
1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta.
2. No caso dos autos, não há inadequação da via eleita, porque o instrumento particular de cessão de direitos lastreado com a devida cadeia dominial, mesmo sem registro cartorário, pode subsidiar a ação de adjudicação compulsória. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao apelo.